Tribunal: TJPA
Processo: 0003712-91.2016.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003712-91.2016.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.: 0003712-91.2016.8.14.0124

ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA – PA

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JURANDIR ARAUJO SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL PELO JUÍZO A QUO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 109, IV, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara Única de São Domingos do Capim/PA, que determinou o arquivamento de ofício do inquérito policial instaurado para apurar o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, supostamente cometido por Jurandir Araujo Silva. Segundo consta, em 24/06/2016, o apelado foi flagrado pela polícia portando um revólver calibre .22, sendo preso em flagrante e posteriormente liberado mediante pagamento de fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a prescrição da pretensão punitiva do Estado, dado o transcurso do tempo entre a data da consumação do crime e o presente julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, tem pena máxima cominada em abstrato de 04 (quatro) anos de reclusão.

O prazo prescricional aplicável é de 08 (oito) anos, conforme o art. 109, inciso IV, do Código Penal.

A consumação do crime ocorreu em 24/06/2016, sendo esse o termo inicial da prescrição, conforme o art. 111, inciso I, do Código Penal.

Considerando que já transcorreram mais de 08 (oito) anos sem qualquer causa de interrupção ou suspensão da prescrição, conclui-se que a prescrição da pretensão punitiva se implementou, devendo ser extinta a punibilidade do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Extinta a punibilidade de Jurandir Araujo Silva pela prescrição, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso IV, ambos do Código Penal.

Tese de julgamento:

1. A prescrição da pretensão punitiva se implementa quando, entre a consumação do crime e o presente julgamento, transcorridos os prazos estabelecidos no art. 109 do Código Penal, sem causas de interrupção ou suspensão.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 111, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.: 0003712-91.2016.8.14.0124

ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA – PA

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JURANDIR ARAUJO SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão Id 8986990, proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Capim/PA que arquivou, de ofício, inquérito policial instaurado para apurar a prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, supostamente, cometido por
JURANDIR ARAUJO SILVA
.

Consta nos autos de inquérito policial, em síntese, que, no dia 24/06/2016, por volta das 21h30, policiais militares foram à Vila São José atender uma ocorrência quando avistaram o ora apelado Jurandir Araujo Silva em atitude suspeita. Ao fazerem a abordagem, foi encontrado em sua cintura um revólver, calibre 22, marca Rossi nº A742887, com três munições intactas do mesmo calibre.

O apelado Jurandir Araujo Silva foi preso em flagrante delito e colocado em liberdade mediante pagamento de fiança.

Após, a autoridade policial determinou diligências a fim de localizar e intimar possíveis testemunhas, no entanto, não obteve êxito, determinando a remessa dos autos ao Judiciário no estágio em que se encontrava.

Os autos foram encaminhados à Promotoria de Justiça que, por sua vez, requereu diligências com o fim de que a autoridade policial ultimasse as investigações do seu ofício.

Em sentença, datada de 18/12/2020, o Juízo
a quo
determinou o arquivamento dos autos de inquérito policial, alegando que a persecução criminal não se justifica, uma vez que não se pode manter um cidadão na condição de acusado por prazo indeterminado (id 8986990).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, pugnando, em suas razões, pela reforma da decisão que determinou de ofício o arquivamento do inquérito policial, com regular prosseguimento do feito, visto que não há nos autos pedido de arquivamento por parte do Ministério Público, titular da ação penal (id 8986991).

Devidamente intimado, o apelado Jurandir Araujo Silva não apresentou contrarrazões recursais (id 8987001 - Pág. 1).

A Procuradora de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (id 20789103).

É o relatório.

À revisão.

___________________

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição.

Inicialmente, observo que, em razão da pena máxima cominada em abstrato ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permito (art. 14, caput, da Lei nº. 10.826/2003) corresponder a 04 (quatro) anos de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado é de 08 (oito) anos, nos termos do art.109, inciso IV[1], do CP.

O termo inicial do prazo corresponde ao dia em que o crime se consumou, nos termos do art. 111, inciso I[2]
, do Código Penal que, por sua vez, data de 24/16/2016 (id 8986986 - Pág. 8).

Nesses termos, considerando que, desde o referido marco inicial, transcorreram mais de 08 (oito) anos, sem ocorrências suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrido, nos termos dos artigos 107, inciso IV[3]
, do CP e 109, inciso IV, ambos do CP.

Posto isso, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JURANDIR ARAUJO SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, art.109, inciso IV, ambos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso
, consoante a regra dos artigos 61[4] do CPP, 932, III[5], do CPC e 133, X[6], do RITJPA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...] IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

[2]
Art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) [...] I - do dia em que o crime se consumou; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[4]
Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[5]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[6]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 14/11/2024